Tribunal: TJSP
Processo: 1000205-18.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência - PEDIDO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O TETO LEGAL E O MONTANTE PAGO ADMINISTRATIVAMENTE – Laudo pericial estabelecendo a incapacidade da autora em 18,75% do corpo – Redutor compatível com o art. 3o, § 1o, II, da Lei 6.194/74, uma vez que não houve perda total da mobilidade do membro superior - Pagamento

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência - PEDIDO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O TETO LEGAL E O MONTANTE PAGO ADMINISTRATIVAMENTE – Laudo pericial estabelecendo a incapacidade da autora em 18,75% do corpo – Redutor compatível com o art. 3o, § 1o, II, da Lei 6.194/74, uma vez que não houve perda total da mobilidade do membro superior - Pagamento administrativo que observou esse percentual – SÚMULA 474 DO STJ – Aplicabilidade - Ação improcedente – Majoração da sucumbência para R$ 1.100,00 – REJEITADA A PRELIMINAR - RECURSO DESPROVIDO.